Tribunal: STF
Processo: HC 258591
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 966617/SP- eDOC 8): 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA E PETRECHOS APREENDIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus substitutivo de revisão criminal, mantendo a condenação por tráfico de drogas e afastando a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando as circunstâncias do caso concreto. 3. A questão também envolve a análise da fundamentação para a fixação do regime fechado. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada foi mantida com base na jurisprudência que permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado quando há indícios de dedicação a atividades criminosas, como a apreensão de petrechos, dinheiro e grande quantidade de drogas. 5. Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, não se verifica bis in idem quando a natureza e a quantidade de drogas são utilizadas no cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A apreensão de petrechos e grande quantidade de drogas indica dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação do tráfico privilegiado. 2. Não se verifica bis in idem quando a natureza e a quantidade de drogas são utilizadas no cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso". Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; CF /1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 972.057/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025, AgRg no AREsp n. 2.772.659/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.



    O impetrante pugna pela concessão da ordem, para que seja reconhecido o direito do paciente à minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pede “o reconhecimento do bis in idem pela exasperação da pena base na primeira fase da dosimetria sob o mesmo argumento da negativa da redutora do tráfico privilegiado na terceira, para fixar a condenação em 04 anos e 02 meses” ou, “pelo menos, o reconhecimento do direito ao regime inicial semiaberto diante do quantum de pena atual (05 anos de reclusão), conforme art. 33, §2º, b, do Código Penal, em um caso que não tem registrado nos autos qualquer periculosidade do agente ou particular reprovabilidade da conduta além das elementares do tipo”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente